Tribunal: TJES
Processo: 0019526-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019526-09.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA CRUZ MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTREGA DE ARMA A ADOLESCENTE. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 242 da Lei nº 8.069/1990, fixando a pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo art. 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente viola o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, diante da ausência de aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de entrega de arma a adolescente; e (iii) determinar se há continuidade delitiva entre os referidos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída, sendo possível ao magistrado proceder à emendatio libelli quando a sentença apenas corrige a subsunção jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

4. A narrativa fática constante da denúncia já descreve a entrega ou fornecimento da arma de fogo envolvendo adolescente, o que autoriza a correta subsunção da conduta ao art. 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem surpresa ou prejuízo à ampla defesa.

5. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos possuem desígnios autônomos, inexistindo relação de crime-meio e crime-fim, como ocorre quando o porte de arma de fogo atende a finalidade própria e independente da entrega do armamento a menor.

6. O porte ilegal de arma de fogo e a entrega de arma a adolescente são crimes de espécies distintas, com núcleos verbais e bens jurídicos diversos, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

7. Demonstrada a autonomia das condutas, mostra-se correta a aplicação do concurso material de crimes, com a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A emendatio libelli é admissível quando a sentença apenas atribui correta definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, sem alteração da imputação fática.

2. Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de entrega de arma a adolescente revelam desígnios autônomos e finalidades distintas.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos de espécies diversas, previstos em tipos penais distintos e com bens jurídicos tutelados não coincidentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 384 e 387, § 2º; CP, arts. 69, 71 e 33, § 2º, “b”; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 242.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024

STJ; AgRg-AREsp 2.108.854; Proc. 2022/0114062-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019526-09.2020.8.08.0048

APELANTE: WALACE DA CRUZ MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por WALACE DA CRUZ MORAES contra a r. sentença de ID 17357529 que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 242 da Lei nº 8.069/90, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 17358634), a defesa pleiteia, em síntese, (i) a nulidade da condenação pelo delito previsto no art. 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por suposta violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença, sob o argumento de que não teria havido aditamento da denúncia; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e do art. 242 da Lei nº 8.069/90, com a consequente absolvição quanto ao primeiro, por alegada absorção; e subsidiariamente, (iii) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e do art. 242 da Lei nº 8.069/90.

Contrarrazões, no id 17358645, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17449841, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória (ID 49203692):

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 09h05min, na Rodovia BR 101, em frente ao “Posto BKR”, bairro Pitanga, município de Serra/ES, o ora denunciado, WALACE DA CRUZ MORAES, consciente, voluntariamente e associado com o adolescente infrator Kaike dos Santos Lucratito, portou o revólver da marca “Taurus”, calibre .38 Special, número de série 1681921, municiado com 02 (duas) munições intactas de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão às fls. 42/43 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 45).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, após receberem informações a respeito de um roubo ocorrido no coletivo da linha 828, no bairro Pitanga, se dirigiram ao local na tentativa de localizar os suspeitos.

Em seguida, durante patrulhamento pelo bairro, os integrantes da guarnição avistaram o denunciado WALACE DA CRUZ MORAES, em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a devida abordagem.

Procedida a revista pessoal, na cintura do denunciado WALACE foi localizada a arma de fogo da marca “Taurus”, calibre .38 Special, número de série 1681921, municiada com 02 (duas) munições intactas de igual calibre, bem como um aparelho celular da marca “Samsung”.

Na sequência, próximo à pracinha do bairro, os ditos agentes públicos apreenderam o adolescente infrator Kaike dos Santos Lucratito, sendo encontrado em seu bolso 01 (uma) bucha de “maconha”, 01 (um) cordão de cor dourada, 01 (um) aparelho celular da marca “Motorola” e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, fora interposto o presente recursos, aos quais se procede a análise.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, o apelante sustenta que a condenação do apelante nas sanções do artigo 242 do ECA seria nula, porquanto a denúncia original capitulava o fato no artigo 244-B da mesma lei (corrupção de menores), e o magistrado, ao condenar por tipo penal diverso e mais grave sem prévio aditamento ministerial previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal, teria violado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É cediço na doutrina pátria e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na exordial acusatória, e não da capitulação legal nela inserta. A ver:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO ARGUÍDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE . PRECLUSÃO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE VISTA À DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Recorrentes “[...] condenadas a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursas no art. 158, § 1º, do Código Penal”. II. Questão em discussão 2 . Pretende-se o reconhecimento de nulidade absoluta. III. Razões de decidir 3. Para eventual reconhecimento de possível nulidade processual, exige-se a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão . No caso, a questão está preclusa. Além disto, o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que também não aconteceu . Registre-se, por último, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação. 4
. Quanto ao mérito, e para além da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que haverá “[...] emendatio li belli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas definições jurídicas.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 2.108.854; Proc. 2022/0114062-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024)- destaquei

Disso decorre que, quando a sentença apenas redefine juridicamente o fato descrito na denúncia, sem inovação fática, tem-se a hipótese de
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sendo desnecessário o aditamento da peça acusatória e, por consequência, inexistente ofensa ao contraditório.

De modo distinto, a mutatio libelli (art. 384 do CPP) exige aditamento porque pressupõe o surgimento, no curso da instrução, de fato novo ou circunstância não contida na imputação originária, alterando o suporte fático do qual se defende o réu. Nesse segundo cenário, como há modificação do “fato” e não apenas de sua “roupagem jurídica”, impõe-se a readequação acusatória e a abertura de oportunidade específica de defesa.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência do instituto previsto no art. 383 do CPP: a sentença não acrescentou fato novo, mas apenas procedeu à subsunção normativa reputada mais adequada à narrativa acusatória e aos elementos colhidos, permanecendo inalterada a essência fática imputada ao apelante.

Com efeito, extrai-se da Auto de Qualificação e Interrogatório (fls. 53/54) o que se segue: “
revelando ainda que o revólver teria sido entregue pelo adolescente infrator Kaique, que pediu que o denunciado guardasse a referida arma
“.

Ora, se a narrativa fática contida na denúncia já expunha a relação de "entrega" ou "fornecimento" do armamento entre o maior e o menor, a desclassificação operada na sentença para o artigo 242 do ECA (venda, fornecimento ou entrega de arma a criança ou adolescente) nada mais é do que a subsunção correta do fato à norma.

Dito de outra forma: não se identifica qualquer ampliação fática apta a car
acterizar mutatio libelli. Houve, quando muito, a correção da tipificação jurídica à luz do quadro fático, providência compatível com o art. 383 do CPP e com a própria função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto, respeitados os limites do fato descrito e comprovado.

Portanto, tendo o apelante tido plena oportunidade de se defender da narrativa de que estava portando arma em companhia e em conluio com o menor, não há que se falar em surpresa ou cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

II.1. Da consunção entre o porte ilegal e o delito do art. 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente

A tese central do recurso reside na aplicação do princípio da consunção, pretendendo a Defesa que o crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei 10.826/03) seja absorvido pelo delito do art. 242 do ECA, sob o argumento de que se tratariam de atos inseridos no mesmo contexto fático, sendo o porte um “antefato impunível” do crime-fim.

A consunção, como se sabe, é instituto de resolução de conflito aparente de normas, aplicável quando a infração menos grave constitui meio necessário, fase normal de preparação ou etapa de execução de infração mais grave, de modo que o desvalor do crime-meio se encontra inteiramente absorvido pelo crime-fim, inexistindo relevância penal autônoma.

Conforme interrogatório do apelante, a arma de fogo apreendida era de sua propriedade pessoal, adquirida em circunstâncias pretéritas para sua suposta defesa, e o ato de "emprestá-la" ao adolescente, constituiu uma resolução criminosa específica, voltada a auxiliar o menor em conflitos regionais ligados ao tráfico de drogas.

Isto é, no caso concreto, a conduta de portar arma de fogo em via pública, na forma descrita na denúncia e reconhecida na sentença, mostrou-se dotada de autonomia e finalidade própria, não se revelando como mero instrumento inevitável e automaticamente consumido por eventual entrega/fornecimento ao adolescente

Nesse sentido:

[...]
O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa proteger a administração da justiça, enquanto os crimes de perseguição e ameaça tutelam a liberdade e a integridade pessoal da vítima. 5. O recorrente, ao descumprir as medidas protetivas, cometeu ato ilícito contra a administração da justiça, e ao persistir nas ameaças e perseguição, praticou ilícitos autônomos contra a vítima, sendo caracterizado o concurso material de crimes. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou usual para a realização dos crimes de perseguição ou ameaça, motivo pelo qual não há incidência do princípio da consunção. (REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024) - destaquei

Assim, por inexistir nexo de subordinação funcional e por restar comprovada a autonomia de vontades em relação a cada ilícito, mantenho o reconhecimento do concurso material de crimes, rechaçando a tese de absorção.

II.2. Da continuidade delitiva

Subsidiariamente, pugna a Defesa pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os delitos do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 242 do ECA, visando a substituição do cúmulo material pela exasperação de pena.

O crime continuado exige que o agente pratique dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, revelando-se os subsequentes como desdobramentos do primeiro, por unidade de circunstâncias e, conforme leitura consolidada, certa unidade de desígnios.

No caso, contudo, não se trata de crimes da mesma espécie. O porte ilegal de arma tutela a segurança pública e o controle estatal sobre armas de fogo, incriminando o ato de portar sem autorização. Já o delito do art. 242 do ECA, com núcleo típico diverso, tutela bem jurídico distinto (proteção integral da criança e do adolescente, buscando impedir seu acesso a instrumentos de violência), com estrutura típica que não se confunde com a do art. 14 da Lei 10.826/03.

Além disso, não se identifica aqui uma sequência de ações reiteradas dentro de um “mesmo plano continuado”, mas sim a coexistência de atos com autonomia típica, ainda que próximos no tempo e vinculados ao mesmo contexto, o que é suficiente para justificar o concurso material, mas insuficiente para caracterizar continuidade.

Portanto, não se demonstrando o requisito da mesma espécie e inexistindo o nexo de continuidade exigido pela norma benéfica, mantém-se o concurso material (art. 69 do CP), resultando na sanção total de 05 anos de reclusão.

No que tange o instituto da detração penal (artigo 387, § 2º, do CPP), a sentença já procedeu ao abatimento do período em que o réu permaneceu custodiado cautelarmente (de 22/11/2020 a 16/03/2021), o que totaliza 03 meses e 24 dias de pena cumprida, restando um saldo de 04 anos, 08 meses e 06 dias a serem resgatados no regime semiaberto.

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido como semiaberto mostra-se escorreito e em perfeita consonância com o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, visto que o apelante WALACE DA CRUZ MORAES foi condenado a pena superior a 04 e inferior a 08 anos, sendo tecnicamente primário e possuindo circunstâncias judiciais favoráveis.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.